Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. OPÇÃO DE ESCOLHA DO FORO. ART. 101, INCISO I, DO CDC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso, ao menos em tese, admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declinação da competência do foro por ele escolhido. Precedentes.
3. Agravo de instrumento provido.